Tribunal: TJDFT
Processo: 0746082-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DEDUZIDO 19 DIAS ANTES DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA. LEGITIMIDADE DA OPERADORA DE TURISMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A operadora de turismo está legitimada para figurar na demanda na qual a parte autora busca a restituição do preço pago pela passagem da qual pediu o cancelamento 19 dias antes do voo. Não se aplica na hipótese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado noAgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 que atribui à transportadora a responsabilidade pelos atrasos e cancelamentos efetuados pela própria empresa. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. O art. 740 do Código Civil estabelece que este “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”, podendo o transportador reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.
3. Atende a essa diretriz o pedido de cancelamento deduzido 19 dias antes da data designada para o voo (ID 46999724, pág. 11) se não foi comprovada pelas rés a impossibilidade de renegociar a passagem cancelada. Dessa forma, o reembolso do preço do bilhete é devido, devendo ser abatida multa de 5%.
4. A dissonância decorrente da cobrança de multa pelo cancelamento do contrato é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do relatório e voto anexos.